Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-36.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000451-36.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARLINDA SANTOS PEREIRA BONFIM

Advogado(s)
:
CELSO AUGUSTO VILAS BOAS, MARIA EMILIA LIMA TANAJURA, MARIA LUIZA LIMA TANAJURA VILAS BOAS

APELADO: MUNICIPIO DE DOM BASILIO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRI
A.
MUNICÍPIO DE
DOM BASILIO
.
EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DECORRENTE D
E
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
. REGIME ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 103/2019. PERMANÊNCIA NO MESMO CARGO EFETIVO.
ART.
44, III
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
3
6
1
/2007
. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TEMA 1.150 DO STF.
DANOS MORAIS.
ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8
8000451-36.2019.8.05.0153
,
sendo
Apelante
ARLINDA SANTOS PEREIRA BONFIM

e Apelado
MUNICIPIO DE DOM BASILIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR